Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-47.2022.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001013-47.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO - CPF: 014.445.751-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 087.688.676-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTRAVIO DE BENS APREENDIDOS. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do extravio de bens apreendidos no curso de ação penal e não restituídos ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pelo extravio de bens apreendidos sob custódia do Poder Judiciário; (
ii
) estabelecer se há comprovação do dever de indenizar diante do reconhecimento administrativo da falha; (
iii
) determinar se o dano moral decorre automaticamente do extravio de bens sob guarda estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui legitimidade passiva para responder por atos de seus órgãos, inclusive do Poder Judiciário, em razão da unidade da pessoa jurídica de direito público.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha no dever de guarda.

O extravio de bens apreendidos configura omissão específica do Estado, que assume a condição de depositário e deve garantir a restituição integral dos objetos.

O reconhecimento administrativo da falha e o pagamento parcial do valor devido configuram confissão extrajudicial, vedando comportamento contraditório da Administração.

A discussão acerca da titularidade dos bens mostra-se superada diante da apreensão formal e do reconhecimento estatal da obrigação de indenizar.

O dano moral decorre in
re

ipsa
da perda de bens sob custódia estatal e da frustração da legítima confiança do administrado.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pelo extravio de bens apreendidos sob sua custódia, independentemente do órgão responsável. 2. O reconhecimento administrativo da falha e o pagamento parcial da indenização configuram confissão e impedem a negativa posterior do dever de indenizar. 3. O extravio de bens sob guarda estatal gera dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002263-69.2022.8.11.0087.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 334103889) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (ID 330171351) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
BRUNO NASCIMENTO BEZERRA GALINDO
, ora agravado.

A demanda originária, consubstanciada na Ação de Responsabilidade Civil Objetiva com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 154513263), foi ajuizada pelo agravado em desfavor do Estado de Mato Grosso. Narra o autor que, no curso da Ação Penal no 15587-49.2014.811.0015 (Código 215903), que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, teve diversos bens de sua propriedade apreendidos, os quais ficaram sob a custódia do Poder Judiciário. Com o desfecho da ação penal, foi determinada a restituição dos referidos bens em 03 de dezembro de 2018 (ID 154513269, p. 78-79), por não constituírem objeto de crime.

Contudo, ao buscar a devolução, o autor foi informado do extravio de parte significativa de seus pertences. Tal fato ensejou a instauração do Procedimento Administrativo no 8330-94.2019.8.11.0015 (ID 154513268), no âmbito da Diretoria do Foro da Comarca de Sinop, para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento. Naquele procedimento, a então Juíza Diretora do Foro, Dra. Rosângela
Zacarkim
dos Santos, reconheceu a falha do Estado e propôs um acordo, ofertando a restituição em espécie, tendo o autor indicado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Estado, entretanto, efetuou o depósito de apenas R$ 3.852,20 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), valor considerado insuficiente e parcial pelo autor.

Após anulação da primeira sentença por esta Turma Recursal (ID 166834155), e realizada a devida instrução, sobreveio nova sentença (ID 329503422 e 329503423) que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado a titularidade dos bens.

Inconformado, o autor interpôs novo Recurso Inominado (ID 329503424), que foi provido pela decisão monocrática ora agravada (ID 330171351). A decisão singular reformou a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 6.147,80 a título de danos materiais remanescentes e R$ 2.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado, o dever de guarda, a confissão administrativa da dívida e a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
.

Em suas razões de agravo (ID 334103889), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, argumentando que a custódia dos bens era de competência do Poder Judiciário e não do Poder Executivo. Alega a inocorrência de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o dano alegado, bem como a falta de comprovação da propriedade dos bens e da efetiva ocorrência de danos materiais e morais. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 349839854), rebatendo os argumentos do agravante e pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

I. Do Conhecimento do Recurso

O Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 334103889) preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

II. Da Desnecessidade de Reforma da Decisão Monocrática

Submeto o presente Agravo Interno à apreciação deste colegiado, embora convencido da correção e do acerto da decisão monocrática proferida, a qual analisou de forma exauriente a matéria devolvida a esta instância recursal. As razões apresentadas pelo Estado agravante não trazem qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de abalar os sólidos fundamentos que embasaram o provimento do recurso inominado do autor.

A decisão singular enfrentou detidamente cada um dos pontos controvertidos, aplicando corretamente o direito à espécie e valorando de forma adequada o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos oriundos do Procedimento Administrativo no 8330-94.2019.8.11.0015, que são cruciais para o deslinde da controvérsia. O agravo, em essência, limita-se a reeditar teses já superadas, sem, contudo, demonstrar qualquer erro de julgamento (
error
in
judicando
) ou de procedimento (
error
in procedendo
) na decisão recorrida.

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, não apenas por seus próprios fundamentos, mas também pelos que passo a aduzir, em reforço à justeza da conclusão alcançada.

III. Da Fundamentação Jurídica

A análise aprofundada do caso concreto revela, de forma inequívoca, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo extravio dos bens do agravado, sendo a irresignação do ente público manifestamente improcedente. Passo a rebater, em tópicos, os argumentos do agravante.

a) Da Legitimidade Passiva do Ente Estadual e da Unidade da Pessoa Jurídica de Direito Público

De início, refuto com veemência a preliminar, ainda que arguida de forma implícita no mérito, de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que a custódia dos bens cabia ao "Poder Judiciário". Tal tese denota uma incompreensão fundamental da estrutura do Estado e da teoria da responsabilidade civil da Administração Pública.

O Poder Judiciário, assim como o Executivo e o Legislativo, não detém personalidade jurídica própria para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias. Trata-se de um dos Poderes do Estado, um órgão que manifesta a vontade da pessoa jurídica de direito público a que pertence. A responsabilidade por atos, comissivos ou omissivos, praticados por seus agentes, recai sobre o ente federado correspondente — no caso, o
Estado de Mato Grosso
.

A teoria da unidade da pessoa jurídica de direito público estabelece que o Estado é uno e indivisível em sua personalidade jurídica, respondendo patrimonialmente pelos atos de todos os seus órgãos e agentes, independentemente do Poder a que estejam vinculados. A separação dos poderes é funcional e orgânica, mas não cinde a personalidade jurídica do Estado para fins de responsabilidade perante terceiros. Portanto, a alegação de que a responsabilidade seria de um "poder" em detrimento do ente estatal como um todo é juridicamente insustentável e contrária aos mais basilares preceitos de Direito Administrativo e Constitucional. O Estado de Mato Grosso é, sem qualquer dúvida, a parte legítima para responder pelos danos causados por falhas na prestação de serviços por qualquer de seus órgãos, incluindo o Poder Judiciário.

b) Da Responsabilidade Civil Objetiva e do Dever Inarredável de Guarda (Artigo 37, § 6o, da Constituição Federal)

A questão central deve ser analisada sob a ótica da
responsabilidade civil objetiva do Estado
, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ao realizar a apreensão de bens de um particular, o Estado, por meio de seus agentes, avoca para si a condição de depositário fiel, assumindo o dever inarredável de guarda, conservação e, ao final, integral restituição dos itens, caso não seja decretado o seu perdimento.

O extravio de objetos que se encontravam sob a custódia do Poder Judiciário, como no caso em tela, não configura uma omissão genérica do Estado, mas sim uma
omissão específica
. Havia um dever concreto e individualizado de agir, qual seja, o de zelar pela integridade dos bens listados no Auto de Apreensão (ID 154513269, p. 41) e devolvê-los ao seu legítimo possuidor ao término do processo criminal, conforme determinado judicialmente. A falha nesse dever de custódia caracteriza o ato ilícito e atrai a aplicação da teoria do risco administrativo.

Para a configuração da obrigação de indenizar, basta a comprovação da conduta estatal (a falha na guarda), do dano (a perda patrimonial sofrida pelo agravado) e do nexo de causalidade entre eles (os bens desapareceram enquanto estavam sob responsabilidade do Estado). É, portanto, irrelevante a discussão sobre a existência de dolo ou culpa de um servidor específico. A responsabilidade emerge do próprio fato do serviço (
fait
du

service
).

Este entendimento está consolidado nesta Egrégia Turma Recursal, que em casos análogos já se pronunciou de forma clara sobre a responsabilidade objetiva do Estado em situações de extravio de bens sob sua custódia. Cito, a título de reforço argumentativo, o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. VEÍCULO RECOLHIDO AO DETRAN E POSTERIORMENTE DESAPARECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES POSTERIORES A APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O autor ingressou com a ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos e indenização por dano moral, pois sofreu um acidente no ano de 2015, tendo sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, placa JZK5451, encaminhada à 46a CIRETRAN de Guarantã do Norte/MT, apreendida e ao buscar o bem não lhe foi informado sobre o seu paradeiro, bem como seu nome foi protestado em decorrência dos débitos e encargos posteriores a apreensão do bem.

No caso em apreço, restou demonstrado que a motocicleta do autor foi recolhida ao pátio do CIRETRAN após acidente (2015) e, posteriormente, não foi mais localizado nos registros do DETRAN, configurando a perda da posse por omissão do Poder Público.

Cabe acrescentar que a partir da apreensão da motocicleta o Autor não tinha mais o domínio sobre o veículo, tendo em vista que este se encontrava na posse do departamento de trânsito e mesmo assim o órgão de trânsito continuou a constituir crédito de IPVA incidente sobre a propriedade do veículo automotor registrado no nome do autor e relativo ao exercício de 2016 e seguintes.

Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “Logo, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, a comprovação de que a motocicleta foi encaminhada ao DETRAN e depois, que não foi encontrada na autarquia no momento da retirada, portanto, cumpriu o determinado no art. 373, I, do CPC. De outro
norte
, as demandadas não trouxeram aos autos fatos extintivos, modificativos ou impeditivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC. Com efeito, a Administração Pública é responsável pelos atos de seus agentes, assumindo as consequências dos efeitos destes, quando realizados nesta qualidade em relação a terceiros. A responsabilidade do Estado decorre do § 6o, do art. 37 da Constituição da República, do teor seguinte: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa". A interpretação que se dá a esse dispositivo é a de que a Carta Política adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, não se filiando, pois, à teoria do risco integral. Isso significa que a responsabilidade prevista independe de dolo ou culpa dos servidores, admitindo, contudo, a contraprova de excludente ou atenuante da responsabilidade, quando a ação da vítima tenha contribuído com exclusividade ou de modo parcial para o evento danoso. A esse respeito, ensina Hely Lopes Meirelles: "A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço. Naquela a culpa é presumida da falta administrativa; nesta é inferida do fato lesivo da Administração. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais." (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 21a ed., 1996, pág. 561). Assim, é inquestionável que cabia ao DETRAN a guarda da motocicleta que lhe foi confiada, de sorte que
no momento em que
o seu proprietário viesse
procura-la
, soubesse do seu estado e tivesse meios de retirá-la, se fosse permitido. Entretanto, a autarquia não cumpriu com seu dever, de modo que não soube sequer informar o paradeiro do bem que lhe foi confiado, devendo responder pelo prejuízo causado com a perda do veículo. Aliás, em situações como a vivenciada nos autos, não há outro caminho senão a declaração negatória de propriedade, cabendo a autarquia diligenciar sobre o atual posseiro posteriormente.”.

Portanto, o desaparecimento de veículo sob guarda do DETRAN configura responsabilidade objetiva do Estado, bem como é cabível a exclusão da titularidade do veículo quando comprovado que este foi recolhido por autoridade pública e posteriormente não localizado. Os encargos tributários e administrativos incidentes sobre o veículo devem ser afastados a partir da propositura da ação, permanecendo válidos os anteriores por ausência de diligência do proprietário.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença
encontra-se
adequada aos parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Ante ao teor do
Oficio
de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de: 1. DETERMINAR que os requeridos procedam com a exclusão no nome de JOSE FRANCIMAR FERREIRA MARTINS do registro da titularidade da motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS (nacional), ano 2002/2003, placa JZK5451,
Renavan
no796288712, cor vermelha, gasolina, cabendo ao autor arcar com todos os encargos do bem, devidos até a data de 31
ago
2022. 2. CONDENAR os demandados, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 reais, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por via de cautela, DETERMINO que seja aplicada a restrição total de circulação/transferência sobre o bem, a fim de possibilitar sua localização. CONDENO a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade quanto as custas e despesas fica suspensa diante da isenção legal.”, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1002263-69.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

Ainda que o precedente trate de bem sob custódia do DETRAN, a lógica jurídica é idêntica e perfeitamente aplicável ao caso, pois a responsabilidade decorre da falha no dever de guarda de bem de particular, independentemente do órgão custodiante.

c) Do Reconhecimento Administrativo da Dívida e da Vedação ao Comportamento Contraditório

O argumento mais contundente contra a pretensão do agravante, e que foi devidamente valorado na decisão monocrática, reside na conduta da própria Administração Pública no bojo do Procedimento Administrativo no 8330-94.2019.8.11.0015. Os atos ali praticados representam um inequívoco reconhecimento da obrigação de indenizar, o que veda seu comportamento processual posterior, em clara afronta à teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
).

A decisão da então Juíza Diretora do Foro de Sinop, Dra. Rosângela
Zacarkim
dos Santos, ao admitir o desaparecimento dos itens e se prontificar "a comprar novos equipamentos equivalentes ou a restituir em espécie os valores" (ID 154513268, p. 37), constitui uma
confissão extrajudicial inequívoca
da responsabilidade estatal. Este ato, praticado por autoridade competente no exercício de suas funções, vincula o Estado, pois gera no administrado a legítima expectativa de que seu direito foi reconhecido.

Ademais, o
pagamento parcial
da indenização, materializado no depósito judicial de R$ 3.852,20 (ID 329502399, p. 277), é um ato jurídico incompatível com a posterior negação da existência da dívida. O adimplemento, ainda que incompleto, tem o condão de confirmar a obrigação principal. Ninguém paga, ainda que parcialmente, aquilo que acredita não dever. Essa conduta transformou a controvérsia: a discussão deixou de ser sobre a existência do dever de indenizar (
an

debeatur
) e passou a ser sobre a sua correta extensão (
quantum
debeatur
).

O Estado não pode, agora, em sede judicial, adotar uma postura diametralmente oposta, alegando falta de prova de propriedade ou ausência de nexo causal, após ter admitido a falha e iniciado a reparação do dano na via administrativa. Tal comportamento contraditório viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações entre a Administração e os administrados, bem como a segurança jurídica. O Judiciário não pode chancelar uma conduta que premia a deslealdade e a incoerência.

d) Da Preclusão da Discussão sobre a Titularidade dos Bens

A tese do agravante de que o autor não comprovou a propriedade dos bens com notas fiscais é descabida e manifestamente preclusa. O
Auto de Apreensão
(ID 154513269, p. 41) é um ato administrativo dotado de presunção de veracidade e fé pública, sendo o documento hábil para comprovar que os bens ali listados estavam na posse do agravado no momento da diligência policial. O dever do Estado, como depositário, é de restituir o que foi apreendido da posse do indivíduo, não sendo razoável exigir, anos depois, prova de propriedade originária de cada um dos itens, especialmente quando o próprio Estado deu causa à impossibilidade de sua devolução.

Mais uma vez, o reconhecimento administrativo do dever de indenizar torna essa discussão completamente
inócua
. Ao se propor a pagar pelos bens extraviados, a Administração aceitou a legitimidade do agravado como credor da indenização, superando qualquer controvérsia sobre a titularidade dos objetos. A questão da propriedade dos bens, portanto, tornou-se incontroversa a partir do momento em que o próprio Estado se dispôs a indenizar o agravado por sua perda.

e) Da Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa
e da Razoabilidade do Valor Arbitrado

Por fim, a configuração do dano moral no presente caso é patente e decorre da própria gravidade dos fatos (
in
re

ipsa
). A situação vivenciada pelo agravado extrapola, em muito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Primeiramente, há uma severa
quebra da confiança
do cidadão nas instituições. O particular entrega compulsoriamente seus pertences ao Estado, sob a crença de que estarão seguros e protegidos. O desaparecimento desses bens, seguido de uma verdadeira "via-crúcis" que se arrasta desde 2014 para obter o justo ressarcimento, gera um sentimento de impotência, frustração e descaso que configura, por si só, um abalo moral indenizável.

Agrava a situação o fato de que entre os itens extraviados constavam ferramentas de trabalho, como um
notebook
e um HD externo, essenciais à atividade profissional do autor, o que potencializa o prejuízo e a angústia decorrentes da falha estatal.

O valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, fixado na decisão monocrática a título de danos morais, mostra-se extremamente módico e parcimonioso diante da extensão do dano, do longo período de espera pela resolução e da conduta do Estado. Tal quantia atende com precisão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua dupla função — compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor — sem acarretar qualquer tipo de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 330171351, por seus próprios e bem lançados fundamentos, ora acrescidos.

Condeno o Estado agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026